Tribunal: STF
Processo: HC 214325
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “a irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior”. Precedentes. 



    4. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.